Tribunal: TCU
Processo: 047.156/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações expedidas em acórdão proferido no âmbito de Monitoramento de determinação exarada em acórdão prolatado em sede de acompanhamento de conformidade realizado no Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de monitoramento do cumprimento do subitem 1.6.1.1 do Acórdão 642/2015-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 243 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em cumprimento a determinação ínsita no subitem 1.6.1.1 do Acórdão 642/2015-TCU-Plenário ; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação deste acórdão, para a conclusão das medidas necessárias ao cumprimento da determinação ínsita no subitem 1.6.1.1 do Acórdão 642/2015-TCU-Plenário , consistentes na conclusão e remessa da tomada de contas especial ao TCU; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Departamento de Logística em Saúde da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (DLOG/SE/MS) e à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, deixando assente que eventual não conclusão injustificada das medidas determinadas pelo subitem 1.6.1.1 do Acórdão 642/2015-TCU-Plenário , no prazo fixado no item 9.2, acima, poderá dar ensejo à multa prevista no art. 58, incisos IV e VI e § 1o, da Lei 8.443/1992; e 9.4. ordenar a continuidade do presente monitoramento, nestes mesmos autos, considerando o prazo conferido no item 9.2, acima.